Tribunal: TJDFT
Processo: 0723178-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723178-82.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por LEANDRO ALVES contra sentença proferida em ação de conhecimento proposta contra o DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o autor pediu a condenação do réu ao fornecimento do medicamento LIRAGLUTIDA (SAXENDA), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Narra, em síntese, que (I) é portador de obesidade grave com hipertensão arterial, (II) discorre que o não uso do medicamento indicado pode acarretar complicações em seu quadro; (III) as opções fornecidas pelo SUS são contraindicadas para obesidade grave e hipertensão; (IV) há indicação de tratamento com LIRAGLUTIDA (SAXENDA), conforme relatório médico do Dr. José Couto de Souza - CRM/DF 12.335. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 1660/2021; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 89817930. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. (ID 37507060). Na sentença, o pedido foi julgado improcedente. O feito foi extinto com julgamento do mérito, com base no art. 487, I, do CPC. Diante da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários de advogado fixados em R$ 600,00, observada a gratuidade de justiça deferida. (ID 37507096). Na apelação, o autor pede a concessão da tutela de urgência recursal para que o apelado seja compelido a fornecer o medicamento pleiteado e, no mérito, pede a confirmação da medida, reformando-se a sentença. Afirma que é portador de obesidade grave com hipertensão arterial e necessita do medicamento LIRAGLUTIDA (Saxenda) para tratamento de sua saúde, conforme demonstrado por relatórios médicos (ID 37507065). Aduz que restou comprovada a imprescindibilidade do tratamento pleiteado e a impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS. Defende que preenche os requisitos definidos no julgamento pelo STJ (Tema 106) para concessão do fármaco não padronizado pelo SUS. (ID 37507099). O recorrente é dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida na origem. Em suas contrarrazões, o Distrito Federal pugna pelo não provimento do recurso ou nulidade da sentença, para que seja declinada a competência para Justiça Federal (ID 37507103). Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 39228317). É o relatório. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre “entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas”. Na hipótese, o pedido para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento LIRAGLUTIDA (SAXENDA), o qual é registrado pela Anvisa, porém não padronizado pelo SUS, foi julgado improcedente. Considerando ser de ordem pública o ingresso da União na lide, imprescindível a sua análise nesta oportunidade. Isso porque, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150/STF). Assim, impende analisar a PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA deste Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente demanda suscitada pelo Distrito Federal em suas contrarrazões. No caso em apreço, tratando os autos de fornecimento de medicamentos não padronizado pelo SUS LIRAGLUTIDA (SAXENDA), o Supremo Tribunal Federal, por meio da sistemática dos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido da obrigatoriedade da União compor o polo passivo em litisconsórcio passivo necessário. Deste modo, resta configurada a possibilidade de o Relator decidir o recurso, monocraticamente, na forma do art. 1.011, inciso I, combinado com o art. 932, IV e V, do CPC. A respeito do tema, colhe-se a seguinte ementa do RE n° 855.178 /SE julgado sob o regime de repercussão geral – Tema 793: “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator: Luiz Fux, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito - DJe-Public. 16-04-2020) – g.n. Observe, que embora a ementa registre apenas a necessidade de serem propostas em face da União a pretensão visando fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, consta expressamente definido no inteiro teor do julgamento a obrigatoriedade de o ente federal também integrar a lide quando se tratar de medicamento não padronizado pelo SUS, pois “recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão”. Confira-se: “VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO: (...) 3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); (...) v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;” (https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&amp;docID=752469853) Com efeito, infere-se que a obrigatoriedade de a União integrar a lide ocorre tanto a) nas hipóteses em que o medicamento não possuir registro na ANVISA, conforme a ementa do julgamento do RE 855.178 (Tema 793), quando b) tratar os autos de fármaco não padronizado pelo SUS, conforme a integra do voto do Ministro relator da tese. Outrossim, impende destacar as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal reafirmando o entendimento adotado por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793) e a necessidade da a União integrar o polo passivo nas hipóteses em que o medicamento não possuir registro na ANVISA, assim como no caso de o fármaco não ser padronizado pelo SUS (hipótese dos autos). Veja-se: “Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou que, como estabelecido pela Constituição da República, pela Lei Orgânica do Distrito Federal e com os requisitos determinados no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, o fornecimento do medicamento “OCRELIZUMAB (OCREVUS)” deve ser assegurado à recorrida, pois a ausência de padronização nas políticas públicas de saúde não impede o seu fornecimento, pois, “em que pese a ausência de padronização do medicamento solicitado, o fármaco possui registro na ANVISA, não se amoldando, portanto, ao disposto no referido entendimento do STF, razão pela qual não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal, tampouco em inclusão da União no polo passivo da lide” (fl. 5, e-doc. 5). Pela fundamentação apresentada nas instâncias ordinárias, a conclusão do Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no Tema 793 de repercussão geral, pelo qual se determina a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, por se tratar de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. (...) 7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reformando o acórdão recorrido, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantidos os efeitos da liminar deferida até novo exame do caso pela instância judicial competente. (...)” (RE 1352117/DF, Min. Cármen Lúcia, DJe-232, 23/11/2021.) – g.n. “O Distrito Federal propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos de n. 0719277-48.2017.8.07.0016, na qual alega transgressão ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793). (...) Especificamente em relação às causas envolvendo medicamentos não padronizados pelo SUS, bem como sobre a necessidade de a União integrar o polo passivo da relação processual em casos tais, o redator para o acórdão, o Ministro Edson Fachin, concluiu seu voto nos seguintes termos: (...) v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (...) Conforme explicitado nas transcritas conclusões do voto condutor do acórdão de julgamento do RE 855.178-RG, a União necessariamente comporá o polo passivo se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses, e não somente no caso de ausência de registro pela ANVISA. Assim, neste juízo de cognição preliminar, parece que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta à tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793-RG.” (Rcl 47837MC/DF, Min. Nunes Marques, DJe-176 02/09/2021.) – g.n. No mesmo sentido, colhe-se as decisões proferidas nos autos do RE 1.360.949/RS, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19/01/2022; RE 1.360.507/RS, Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/01/2022; RCL 41.954 TPI/GO, Min. Gilmar Mendes, DJe 16/12/2021; RE 1.357.468/DF, Min. Roberto Barroso, DJe 21/12/2021; RCL 49289/MS, Min. Dias Toffoli, DJe 27/09/2021. Dentro deste contexto, tratando os autos de pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, a preliminar de incompetência absoluta deve ser acolhida e o processo remetido à Justiça Federal, impondo a nulidade dos atos decisórios, conservando os seus efeitos até que outro seja proferido pelo juízo competente, na forma do art. Art. 64, §3o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.011 e 932, IV e V, do CPC, DECLARO a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal para julgar a presente demanda, bem como para, ANULANDO os atos decisórios, DETERMINAR a remessa dos autos para uma das Varas Federais da Seção Judiciária de Brasília a fim de que oportunizada a inclusão da União no polo passivo da lide. Ressalte-se que a decisão de ID 91921424 indeferiu a tutela de urgência e foi mantida pela sentença de improcedência, para fins dos efeitos referidos das decisões no art. 64, §4o, do CPC. Por fim, considerando que a presente decisão está amparada em tema já apreciado em sede de recurso repetitivo, deve ser ressaltado que a interposição de agravo interno, no qual venha a ser declarado manifestamente improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2023 19:51:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador